Tribunal: TJDFT
Processo: 0718192-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. IMÓVEL DO EX-CASAL. ALUGÚEIS. ARBITRAMENTO. USO EXCLUSIVO POR UM DOS CÔNJUGES. RESSARCIMENTO. MARCO TEMPORAL. DIVÓRCIO. PARTILHA. NÃO CABIMENTO.
1. É cabível o arbitramento de aluguel, bem como o ressarcimento pelo uso exclusivo de bem integrante do patrimônio comum do casal, somente nas hipóteses em que, decretada a separação ou o divórcio e efetuada a partilha, um dos cônjuges permaneça na posse exclusiva do imóvel ou do bem.
2. O marco temporal para que fossem arbitrados os aluguéis seria o uso exclusivo do imóvel pela apelada a partir da partilha do bem, o que acabaria por implicar o devido ressarcimento ao apelante.
3. Efetuada a partilha, determinada a propriedade do bem a um dos cônjuges, não há se falar em arbitramento ou ressarcimento de aluguéis.
4. Recurso conhecido e desprovido.